Tribunal: TJES
Processo: 5030729-13.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Competência da Justiça Estadual; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030729-13.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO ROCHA RISPERI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidato ao cargo de Monitor de Ressocialização Prisional – designação temporária – em face de sentença que denegou a segurança impetrada contra ato do Subsecretário de Estado da Justiça para Assuntos do Sistema Penal do Espírito Santo, o qual o eliminou do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 001/2024, sob fundamento de omissão de informações relevantes na Ficha de Informações Confidenciais (FIC) durante a fase de investigação social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato, em razão de omissão de informações na FIC, é legítima à luz do edital e dos princípios constitucionais aplicáveis; e (ii) estabelecer se a decisão administrativa viola o princípio da presunção de inocência, ao considerar a existência de processos criminais ainda sem trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública está vinculada aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, podendo excluir candidato que omite ou presta informações inverídicas na fase de investigação social, conforme previsão expressa no item 8.3 do Edital nº 001/2024.

A eliminação do candidato não decorre da existência de processos criminais em andamento, mas da conduta de omitir tais informações em documento obrigatório, o que compromete sua idoneidade moral e a confiança necessária para o exercício de função ligada ao sistema prisional.

A omissão de informações relevantes caracteriza quebra dos deveres de lealdade e boa-fé com a Administração, sendo causa legítima de desclassificação, especialmente em seleções para cargos de segurança pública, cuja natureza demanda rigor moral e ético do agente.

O princípio da presunção de inocência protege o indivíduo de sanções baseadas em condenações não transitadas em julgado, mas não impede que a Administração avalie a idoneidade moral e a veracidade das informações (não) prestadas em processo seletivo.

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 22 da Repercussão Geral) e do STJ admite maior rigor na investigação social para cargos de segurança pública, legitimando a exclusão por omissão de informações exigidas pelo edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de candidato em processo seletivo para cargo de segurança pública é legítima quando baseada na omissão de informações relevantes exigidas pela Administração, ainda que as ações penais mencionadas não tenham trânsito em julgado.

O princípio da presunção de inocência não impede a eliminação do candidato por falta de lealdade e boa-fé na prestação de informações durante a fase de investigação social.

A omissão deliberada de dados solicitados em edital constitui infração grave, apta a ensejar a exclusão do certame, em observância aos princípios da legalidade, moralidade e vinculação ao instrumento convocatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Edital nº 001/2024, item 8.3.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 560.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 06.08.2009 (Tema 22 da Repercussão Geral). STF, Rcl nº 48.525 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11.04.2022. STJ, AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 01.06.2020. TJES, AI nº 5009524-68.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 17.09.2023. TJES, ApC nº 0010422-65.2020.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 09.10.2024. TJES, AI nº 5007773-75.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 26.09.2024. TJES, ApC nº 5030076-79.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 13.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030729-13.2024.8.08.0024

APELANTE: EDUARDO ROCHA RISPERI

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Eduardo Rocha Risperi em razão da Sentença de ID 14175073, em que o MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória denegou a segurança pleiteada no
mandamus
impetrado em face de ato praticado pelo Subsecretário de Estado da Justiça para Assuntos do Sistema Penal do Espírito Santo.

Extrai-se da inicial do
writ
que o Impetrante, ora Apelante,
é Monitor de Ressocialização Prisional - MRP em designação temporária - DT desde 2012 e, ao inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 001/2024, para o mesmo cargo, foi contraindicado na fase de investigação social e, após recurso administrativo indeferido, foi excluído do certame, aos seguintes fundamentos:

“O candidato omitiu subitem 7.1 preenchida em ABR2024, quando disse ‘não’, ao ser perguntado se já teve envolvimento em ocorrências, processos etc. Contudo, foi levantado que existem processos criminais em desfavor do candidato. Registra-se o processo nº 0003066-15.2019.8.08.0069, distribuído em 22/02/2024, pelo crime de Estelionato, tramitando sob a Vara Criminal de Marataízes/ES. Registra-se também o processo nº 0004050-33.2018.8.08.0069, distribuído em 24/11/2023, pelo crime de Receptação, tramitando sob a Vara Criminal de Marataízes/ESO candidato omitiu subitem 7.1 preenchida em ABR2024, quando disse ‘não’, ao ser perguntado se já teve envolvimento em ocorrências, processos etc. Contudo, foi levantado que existem processos criminais em desfavor do candidato. Registra-se o processo nº 0003066- 15.2019.8.08.0069, distribuído em 22/02/2024, pelo crime de Estelionato, tramitando sob a Vara Criminal de Marataízes/ES. Registra-se também o processo nº 0004050-33.2018.8.08.0069, distribuído em 24/11/2023, pelo crime de Receptação, tramitando sob a Vara Criminal de Marataízes/ES” (ID 8857641 - Pág. 1)

Nessa toada, mister trazer à baila o item 8.3 do Edital do certame:

“8.3. Os candidatos que não preencherem corretamente a FIC, omitirem informações, inserirem informação inverídicas E/OU não seguirem as orientações constantes no referido documento, serão EXCLUÍDOS do processo seletivo simplificado.”

Irresignado, nas razões recursais de ID 14175075, o Apelante pugna pela reforma do ato judicial objurgado com a anulação do ato administrativo que indeferiu a sua inscrição no processo seletivo e a imediata reintegração às etapas subsequentes do certame, aos seguintes argumentos: “
i) Os processos mencionados contra o Apelante não possuem trânsito em julgado e, portanto, não podem ser considerados prova inequívoca de ausência de idoneidade moral; ii) Alega a autoridade coatora que os processos foram distribuídos recentemente, quando na verdade são processos distribuídos no ano de 2018 (0004050-33.2018.8.08.0069) e no ano de 2019 (0003066-15.2019.8.08.0069), sendo que a razão de aparecerem no Sistema TJES como distribuídos no ano de 2023 se deu única e exclusivamente pelo fato da virtualização dos processos físicos do TJES. iii) O ato administrativo questionado baseou-se exclusivamente na existência dos processos, sem demonstrar concretamente como os fatos imputados comprometem a função pública desempenhada
”.

Sustenta, ainda, que seu direito líquido e certo decorre: “
1 - Da ausência de trânsito em julgado das ações penais mencionadas, conforme o princípio da presunção de inocência; 2 - Da inexistência de fundamentação adequada no ato administrativo que afastou o Apelante do certame, violando os princípios da motivação e da proporcionalidade e da presunção de inocência do candidato, ora apelante
”.

Como se vê, o cerne da argumentação do Apelante reside na inconstitucionalidade de sua eliminação, porquanto fundamentada na mera existência de processos criminais em curso, sem a devida prolação de sentença condenatória transitada em julgado.

Entretanto, de acordo com a Administração Pública, o que culminou na eliminação do Apelante foi a omissão constatada na Ficha de Informações Confidenciais - FIC do candidato, o que, por si só, constituiria motivo legítimo para a exclusão, nos termos do edital, atendendo aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Com efeito, os documentos carreados demonstram que o Apelante, ao preencher o subitem 7.1 da FIC (ID 14175066 – Pág. 3), respondeu “não” à pergunta sobre envolvimento em ocorrências ou processos, enquanto a investigação social revelou a existência de 2 (duas) ações penais em andamento, relacionadas aos crimes de Estelionato e Receptação, ao passo em que o subitem 8.3 do Edital n.º 001/2024 é categórico ao prever a exclusão de candidatos em casos como o que se apresenta.

Vale dizer que o fundamento da exclusão não guarda pertinência direta com a existência de processos judiciais, mas com a conduta do candidato de omitir deliberadamente informação relevante e solicitada pela Administração, de modo que a omissão, in casu, é considerada falta de conduta moral e social compatível com o cargo almejado e cuja função exige padrões rigorosos de confiança e integridade.

Corrobora a conclusão, jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO . POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO . LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 . Agravo de instrumento interposto por candidato eliminado do concurso público para o Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022, em razão de contraindicação na fase de investigação social. O agravante sustenta que sua eliminação foi indevida, alegando inexistência de antecedentes criminais e violação ao princípio da presunção de inocência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se a eliminação do candidato na fase de investigação social, por omissão de informações relevantes, encontra respaldo na legislação e no edital do concurso; e (ii) analisar se a eliminação configura violação ao princípio da presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A eliminação de candidatos em concurso público na fase de investigação social é admitida pela jurisprudência, desde que prevista em lei e no edital, especialmente para cargos de segurança pública, nos quais se exige idoneidade moral e conduta irrepreensível . 4. O artigo 9º, XI, da Lei Estadual nº 3.196/78 estabelece a necessidade de aprovação na investigação social, com comprovação de idoneidade moral, comportamento irrepreensível e conduta ilibada. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 560.900 (repercussão geral), firmou tese no sentido de que restrições para ingresso em concurso público devem estar previstas em lei, sendo possível a exigência de requisitos mais rigorosos para funções de segurança pública. 6. O edital do certame previa expressamente a possibilidade de eliminação do candidato por prestação de informações inverídicas ou inexatas na fase de investigação social, conforme item 20 .4 do edital. 7.
No caso concreto, a eliminação do agravante decorreu de sua omissão em informar fatos relevantes, como sua participação societária em empresa ativa e a existência de processos judiciais em que figura como parte.
8 .
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais reconhece que a omissão de informações relevantes na fase de investigação social justifica a eliminação do candidato do certame, não se limitando apenas à existência de antecedentes criminais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido .
Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato em concurso público para a Polícia Militar do Espírito Santo na fase de investigação social é legítima quando baseada na omissão de informações relevantes exigidas pelo edital. 2. O princípio da presunção de inocência não impede a Administração Pública de exigir idoneidade moral e comportamento irrepreensível para o ingresso em carreiras de segurança pública .
Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, XI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 560 .900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 06 .08.2009; STJ, AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min . Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 01.06.2020; STJ, RMS 62 .509/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05 .03.2020; TJES, AI nº 5009524-68.2022.8 .08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j . 17.09.2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50167202120248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 20/03/2025)
Sem grifos no original

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO . AGENTE SOCIOEDUCATIVO IASES. INABILITAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

1) Não prospera a alegação de desconhecimento da existência de boletim de ocorrência quando o cidadão é apreendido e conduzido por agentes de segurança pública à delegacia de polícia. 2)
A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público . Precedentes.
3) Independentemente da gravidade dos fatos reportados no boletim de ocorrência, a omissão de informações não pode ser tolerada, justamente por contrariar a finalidade da investigação social, que não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer da vida. 4) Recurso desprovido. Sentença confirmada . Segurança denegada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00104226520208080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Data: 09/10/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SIMPLIFICADO PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. ETAPA RELATIVA À INVESTIGAÇÃO SOCIAL . OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. QUEBRA DO DEVER DE LEALDADE. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PREVISÃO NO EDITAL . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O preenchimento da FIC (Ficha de Informações Confidenciais) integra a etapa relativa à investigação social do candidato, prevista em lei e no edital do processo seletivo ao qual o Agravante se submeteu, e possui relevância ainda maior quando se trata de concurso para ingresso de agentes públicos na área de segurança pública. 2 . Hipótese em que o candidato deixou de prestar as informações expressamente exigidas na FIC, em contrariedade ao disposto no edital do processo seletivo. 3. O ato de omitir as informações expressamente requeridas pela Administração na Ficha de Informações Confidenciais é motivo suficiente para a exclusão do candidato no certame.
Precedentes do C . STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50077737520248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 26/09/2024)
Sem grifos no original

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA . CONCURSO PÚBLICO. PMES. TEMA 22. CARREIRA DA SEGURANÇA PÚBLICA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. É cediço que a investigação social não se resume à análise pregressa das infrações penais eventualmente praticadas, devendo ser analisada a conduta moral e social no decorrer da vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas aos candidatos a cargos considerados sensíveis como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública, em razão de suas peculiaridades ínsitas, direcionadas à retidão, lisura e probidade do agente, mormente no que diz respeito a sua lealdade com a instituição (STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc . 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020). II . Por esta razão, “A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min . Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso.” (STF; Rcl 48525 AgR, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022) III. Tal compreensão, ademais, restou expressamente consignada pelo Pretório Excelso, ao mencionar, quando da análise do TEMA 22, que “A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública ( CRFB/1988, art. 144)”, pois, conforme destacado pelo Excelentíssimo Relator, Ministro ROBERTO BARROSO, justifica-se um maior rigor na seleção de policiais, na qual “ao lado da moralidade administrativa, adquire relevo o bem jurídico da segurança pública, cuja proteção é dever de tais agentes” (STF; RE 560900, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020) . IV. Na hipótese, ao omitir a informação de que foi detido pela Polícia Federal no aeroporto de Vitória, durante o evento que ficou conhecido como greve da PMES, em atitude suspeita e portanto simulacro de arma de fogo, conforme Boletim Unificado nº 316738775, descumpriu o apelante exigência editalícia, sendo, corretamente, considerado contraindicado, notadamente por tratar-se de informação relevante para o concurso público de ingresso em carreira da segurança pública. Precedentes. V . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5030076-79.2022.8 .08.0024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 13/12/2023)

Tem-se, pois, que a eliminação por omissão de informação é distinta da eliminação por inidoneidade fundada na mera existência de processos, que esbarra na presunção de inocência (Tema 22 do STF).

Assim, no contexto delineado, a eliminação do Apelante não configura ilegalidade ou abuso de poder e, a despeito do princípio da presunção de inocência protegê-lo da exclusão baseada na mera existência de processos sem trânsito em julgado, a omissão intencional de informação relevante na FIC, cujo intuito é
aferir a honestidade e a integridade moral do candidato
— notadamente em se tratando de processos criminais ativos —, d
e
monstra a quebra dos deveres de lealdade e de boa-fé com a Administração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Sem honorários recursais em observância ao disposto no art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.